Tribunal: TJPA
Processo: 0804450-25.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804450-25.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM.

1 – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017.

2 – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

3 - Declaro competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito Negativo de Competência da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL,
nos autos da
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
(proc. n° 0007864-10.2014.8.14.0301), proposta por
MARGARETH FERREIRA DE ALMEIDA
contra o
ESTADO DO PARÁ.

A demanda fora inicialmente distribuída à 1ª Vara de Fazenda da Capital, a qual, todavia, disse não possuir competência para processar e julgar o pedido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizariam a intervenção legítima do referido Juízo. Por isso, determinou a redistribuição do feito à 3ª Vara de Fazenda, conforme
documento nº
1799691 - Pág. 1
.

O processo foi redistribuído à 3ª Vara de Fazenda da Capital que aduziu sua incompetência absoluta para o julgamento do feito, suscitando o conflito negativo de competência, argumentando que o artigo 5º Resolução nº 14/2017 dispõe que a matéria não especificada nos demais artigos será concorrente entre as Varas da Fazenda Pública, razão pela qual suscitou o conflito negativo de competência, objetivando a declaração da competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital para o processamento e julgamento da ação (Num. 1799688 - Pág. 1 a 10).

Em cognição sumária, proferi
decisão
,
designando o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
como competente para processar e julgar as medidas urgentes até o julgamento definitivo do presente conflito de competência (Num. 2249760 - Pág. 1).

O Juízo Suscitado não prestou informações, conforme certidão (Num. 2345019 - Pág. 1).

A
Procuradoria de Justiça Cível
apresentou parecer, manifestando-se pela
declaração de competência do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém
para o julgamento do feito (Num. 2373077 - Pág. 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

A competência das varas de Fazenda Pública é delimitada conforme o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará. Vejamos:

“Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.”

Neste sentido, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação.

No caso em destaque, a lide versa sobre indenização por dano moral, decorrente de óbito na unidade prisional, tendo o filho da autora sido assassinado durante motim no interior do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará (CRPPII), onde o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, entendeu não possuir competência para processar e julgar a lide, nos termos da Resolução 14/2017.

Vejamos o que dispõe a Resolução 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências.

Resolução 14/2017

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Deste modo, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante uma vez que, a matéria tratada nos autos não se encontra especificada no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017.

Assim, tratando-se de questão de competência comum, pode ser processada e julgada por ambas as Varas da fazenda (1ª e 3ª).

Ante o exposto,
declaro a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

para processar e julgar o feito
, nos termos da fundamentação lançada.

É como VOTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2020